Tribunal: TJDFT
Processo: 0738633-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE REVOGADA. DECISÃO UNIPESSOAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. DÉFICIT PROBATÓRIO CARACTERIZADO E ENSEJADOR DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO POSTULADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A autorização ao relator de atribuição de efeito suspensivo ao recurso prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, aplica-se estritamente ao agravo de instrumento, não sendo cabível sua extensão ao agravo interno, que tem regramento próprio (Art. 1.021, CPC). O silêncio eloquente do legislador não pode ser desprezado. A falta de previsão é demonstração do não cabimento desse efeito no agravo interno, uma vez que, se o legislador quisesse atribuir efeito suspensivo ao agravo interno, teria previsto expressamente, como fez com o agravo de instrumento, com a apelação e com os embargos de declaração. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno não conhecido.
3. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
4. O direito não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. Ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC.
5. Não só o fato de estar a parte assistida por advogado particular, sem indicação de prestação de serviços jurídicos gratuita, eventual e voluntária, desautoriza a alegada hipossuficiência financeira do agravante, mas também outros elementos de convicção, entre eles os que evidenciam a discrepância existente entre dados informados em declaração de imposto de renda e aqueles registrados em seu extrato bancário. Provas devidamente examinadas na decisão agravada que revogou a gratuidade de justiça antes concedida.
6. Existentes elementos de prova que desautorizam o reconhecimento da afirmada condição de hipossuficiente econômico do recorrente, tem-se por afastada a presunção de veracidade de sua alegada falta de recursos para custear as despesas do processo. Hipótese em que, ao negligenciar o ônus da prova, deixa o agravante de atender à exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e torna justificada a revogação do benefício da gratuidade de justiça a ele antes deferida.
7. Agravo interno conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.